Tribunal: TJPA
Processo: 0806567-13.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806567-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO IPIRANGA ECOVILLE PREMIUM

AGRAVADO: CONSTRUTORA WEGNER INDUSTRIA COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por associação civil contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, manteve a negativa ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, formulado nos autos de ação de execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar se a associação agravante, na condição de pessoa jurídica sem fins lucrativos, apresentou documentação suficiente a demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de suas atividades institucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas, inclusive sem fins lucrativos, desde que comprovada a real incapacidade financeira (Súmula 481/STJ).

4. No caso concreto, os documentos apresentados (balancetes, demonstrativos financeiros e extratos bancários) referem-se a períodos pretéritos e não comprovam de forma inequívoca a alegada hipossuficiência.

5. A existência de patrimônio ativo afasta a presunção de miserabilidade jurídica, não sendo suficiente a simples alegação de déficit operacional.

6. A ausência de novos elementos comprobatórios impede a reforma da decisão agravada.

7. A decisão combatida mostra-se devidamente fundamentada e em conformidade com o art. 98 do CPC e a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica sem fins lucrativos exige prova inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, ônus não cumprido nos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 98; art. 6º; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
Associação Ipiranga Ecoville Premium
contra decisão monocrática (ID. 20782461) que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0806567-13.2024.8.14.0000, negou provimento ao recurso e manteve a decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de justiça gratuita, formulado nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial (Proc. nº 0809749-54.2023.8.14.0028), em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá.

A agravante sustenta que faz jus ao benefício da gratuidade por ser entidade sem fins lucrativos, alegando apresentar déficit financeiro decorrente de inadimplemento de associados, o que inviabilizaria o custeio das despesas processuais sem comprometimento de suas atividades institucionais. Aponta que documentos como balancetes, extratos e demonstrativos financeiros juntados aos autos comprovariam tal alegação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, motivo pelo qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica sem fins lucrativos que, embora alegue hipossuficiência financeira, não apresentou documentação idônea e suficiente a comprovar tal condição nos autos.

A jurisprudência pátria, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, poderá obter os benefícios da justiça gratuita desde que comprove sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua atividade-fim (Súmula 481/STJ).

No caso concreto, a agravante limitou-se a reiterar os documentos anteriormente juntados ao agravo de instrumento, quais sejam: balancetes contábeis, demonstrativos financeiros e extratos bancários, referentes a períodos pretéritos. Nenhuma documentação complementar foi apresentada com as razões do presente agravo interno, o que impede qualquer modificação da convicção formada na decisão monocrática.

Além disso, conforme já consignado na decisão ora impugnada, os documentos acostados aos autos apontam a existência de patrimônio ativo considerável, circunstância que afasta a presunção de hipossuficiência, ainda que haja registro contábil de déficit operacional em determinado período.

O simples fato de a associação ser entidade sem fins lucrativos não a isenta do dever de comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as custas processuais, nos termos do que exige o art. 98 do CPC.

Importa destacar, ademais, que eventual desequilíbrio entre receitas e despesas ou inadimplemento de associados não se confunde com estado de miserabilidade jurídica, tampouco implica, por si só, a concessão automática do benefício pleiteado. A parte deve demonstrar que não dispõe de recursos suficientes, nem mesmo para o parcelamento das custas, o que não restou evidenciado nos autos.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com a legislação processual civil vigente, os precedentes do STJ e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, o recurso não merece provimento, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática de ID. 20782461, por ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência alegada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026